Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0719014-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 188950563 do cumprimento de sentença n. 0728210-84.2019.8.07.0001) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens da agravante. A agravante sustenta que não houve o esgotamento de diligências para a localização de bens da devedora originária, tampouco o agravado demonstrou a viabilidade do incidente no que toca a empresa IMPORT CAR. Alega que, embora a sócia da agravante tenha tido um logo relacionamento com o Sr. Edmilson Machado de Aguiar, do qual adveio um filho, esse “relacionamento há muito foi encerrado não podendo servir como supedâneo para a inserção da empresa da Agravante no pólo passivo da demanda”. Justifica que o funcionamento da agravante no mesmo endereço da devedora originária “se dá pelo fato que o local de ambas as empresas se tratar de um dos melhores pontos comerciais da cidade do automóvel, disputado por lojistas”. Nega que tenha havido sucessão ou formação de grupo econômico. Argumenta que “o funcionamento das empresas no mesmo endereço ou o fato que a sócio já teve um relacionamento com o sócio da devedora original, não podem servir de supedâneo para a inserção - indevida - da Agravante no pólo passivo da demanda”. Explica que “o telefone pertencia ao Locador do imóvel e que para aproveitar a clientela foi mantido”. Assevera que a informação trazida pelo agravante atinente ao site é de 2019 e, além de ser facilmente manipulada, não condiz com a verdade. Afirma que já houve bloqueio de R$ 22.723,48 em suas contas, evidenciado o perigo da demora, pois o valor “seria utilizado para o pagamento de funcionários, prejudicando, por deveras as suas atividades rotineiras”. Pede a concessão da tutela de urgência e atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada, para excluir a empresa agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. Instada a se manifestar sobre a tempestividade recursal (id. 59046701), a agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 59555663). Assim, declaro a extinção do procedimento recursal, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator